Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721762-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JEAN DOS SANTOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão (ID 195534997) da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JEAN DOS SANTOS REIS, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente do autor em valores que ultrapassem o equivalente a 40% de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito. Em suas razões (ID 59628428), alega que: 1) não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados, pois são decorrentes do contrato empréstimo consignado validamente firmado entre as partes; 2) não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das alegações; 3) não foi ultrapassando o valor da margem permitido em lei; 4) os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada dizem respeito aos saques realizados com cartão de crédito e deste total é descontado apenas o valor mínimo da fatura; 5) os descontos são ínfimos se comparados ao tamanho da dívida e não comprometem a subsistência do devedor; 6) a aplicação da Lei de Superendividamento para reduzir as taxas e encargos e para dilatar o prazo para pagamento configura violação ao princípio do pacta sunt servanda; 7) em alguns convênios firmados com funcionários públicos não é permitida a suspensão de descontos consignados, mas tão somente a liberação da margem total e definitiva; 8) como não houve fiação de prazo para o cumprimento da obrigação, não há data inicial para incidência da multa por descumprimento; 9) a obrigação não depende exclusivamente da agravante, mas também do órgão responsável pela remuneração da agravada; 10) o valor da multa deve ser reduzido; 11) há risco de dilapidação do patrimônio e de enriquecimento sem causa. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Subsidiariamente, requer a exclusão das astreintes ou a alteração da periodicidade, a redução dos valores e a fixação de valor limite. Preparo recolhido (ID 59628430). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A retomada dos descontos pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Ou seja: não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É possível aguardar contraditório e o exame pelo colegiado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator